Tribunal: TJES
Processo: 5002475-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002475-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CREUZA BATISTA DE FIGUEIREDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002475-31.2023.8.08.0035.

RECORRENTE:

BANCO PAN S/A.

RECORRIDO:
CREUZA BATISTA DE FIGUEIREDO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA DESCONHECE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação danos materiais e morais c/c tutela de urgência ajuizada por CREUZA BATISTA DE FIGUEIREDO em face do

BANCO PAN S/A.

Em síntese, a parte autora alega que ao receber sua aposentadoria reparou que tinha cerca de R$10.600,00 em sua conta, valor que não sabia ao certo de onde veio, e por certo tempo se encontrou feliz pois achava que tinha recebido um presente. Ocorre tempo depois do valor creditado, foi surpreendida com o desconto em benefício previdenciário no valor de em média R$300,00. Diante disso, buscou informações junto a um advogado a fim de solucionar a lide.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]DISPOSITIVO

Pelo posto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demando, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para:

1) DECLARAR NULO os Contratos: Empréstimo Consignado nº 363302360-5 e Cartão de Crédito Consignado (RMC) nº 76728539 (descritos no extrato do INSS – Id 21752583), contratos discutidos nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesses contratos, bem como os gerados em decorrência desses contratos.

2) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 23538457), tornando-a definitiva em todos os seus termos, de modo a CONDENAR a parte Requerida a manter, de forma definitiva o cancelamento dos descontos no benefício do INSS da parte Autora, realizados decorrentes do contrato discutido nesses autos.

3) CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente aos contratos de Empréstimo Consignado nº 363302360-5 e Cartão de Crédito Consignado (RMC) nº 76728539, (descritos no extrato do INSS – Id 21752583), contratos discutidos nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), sem atualização monetária, a qual foi depositado na conta bancária de titularidade da parte Autora.

REMANESCENDO quantia a ser paga pela parte Autora, deverá essa realizar o Depósito da quantia remanescente em conta judicial vinculada nesta demanda, junto ao BANCO BANESTES S/A - AG. FÓRUM VILA VELHA.

O abatimento dos valores oriundo da caução (depósito judicial – Id 25218196) será efetivado na fase de cumprimento de sentença.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº8141197, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando regularidade na contratação do empréstimo, excludente de responsabilidade, bem como impossibilidade de restituir os valores já pagos. Por fim, alega inexistência de dano moral, bem como redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que
o recorrente sustenta a contratação de forma digital, com validação por biometria facial, juntando aos autos, foto do autor tirada nos momentos das contratações, documento pessoal da autora e comprovante de ted
(ID nº8141170, nº8141171
).

Do mesmo modo,
alega o recorrido na exordial não ter contratado o empréstimo, não reconhecendo as assinaturas digitais.

Importante anotar, primeiramente, que, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerada a hipossuficiência da recorrida, é medida necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à requerida, ora recorrente, demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido, ainda que constasse nos autos documentos pessoais da autora e selfie, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo pela própria narrativa da inicial, visto que os fraudadores tiveram acesso a seus dados para que pudesse realizar a contratação eletrônica. Ademais, a parte recorrente sequer acostou o contrato do empréstimo, mas somente o contrato do cartão.

Ainda, é cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verificada a falha na prestação de serviços por parte da fornecedora, a esta recai a responsabilidade objetiva sobre o fato:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É certo afirmar que no caso em tela a fraude sofrida pela recorrida se tratou de fortuito interno da instituição financeira, isso porque a recorrente demonstra que o empréstimo foi efetivamente realizado, mesmo que sem a anuência da recorrida.

A situação narrada, portanto, apresenta um claro caso de fortuito interno da recorrente, na medida que a falta de zelo, através da utilização de plataforma pouco segura, permitiu que a posterior fraude ocorresse. É nesse sentido que entende pacificamente o STJ, em sua Súmula 479:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, vislumbro incorreto o processo de contratação digital do empréstimo consignado, bem como reconheço a falha interna na segurança, o que permitiu a concretização da fraude.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrido foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Apesar do valor arbitrado ser um pouco maior que o ordinário, entendo que não há que se falar em valor teratológico ou excessivamente alto, motivo pelo qual existe vedação em sua alteração na via recursal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença, pelos fundamentos aqui expostos
. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)